Tribunal: TJSP
Processo: 2154570-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*Indenização – Tutela de urgência deferida, com fixação de multa em caso de descumprimento – Decisão correta - Arbitramento que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154570-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada ADRIANA ANTUNES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154570-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38137 - Cássia/Fabiane
2
VOTO No: 38137
AGRV.No: 2154570-12.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGDO. : ADRIANA ANTUNES DA CRUZ
*Indenização Tutela de urgência deferida, com fixação
de multa em caso de descumprimento Decisão correta
-
Arbitramento que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, nos autos da ação de indenização que a agravada moveu contra o
agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência.
O recorrente diz que não há fundamento para o
deferimento da tutela, ainda mais com fixação de multa em valor tão
elevado. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo e,
sem contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Dispõe o artigo 300 do NCPC: “A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154570-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38137 - Cássia/Fabiane
3
No presente caso, o cenário probatório anexado à
inicial autoriza o deferimento da tutela de urgência, tal como relatado em
Primeiro Grau, valendo o destaque:
“A
antecipação
da
tutela
comporta
parcial
deferimento. Com efeito, a documentação trazida com a inicial é
suficiente a demonstrar, em sede de cognição sumária, que há retenção
de valores recebidos na pensão alimentícia destinados ao menor. Por
outro lado, a demora na obtenção da tutela poderá causar-lhes danos
de difícil reparação.
Assim, presentes os requisitos legais, defiro a tutela
pretendida, determinando ao réu que se abstenha de descontar
quaisquer valores futuros depositados a título de pensão alimentícia na
conta corrente n° 02249-3; agência no 7649 de titularidade da parte
autora, sob pena de incidência de multa-diária de R$ 1.000,00.”
No que se refere à multa, também não se vislumbra o
que alterar. O seu objetivo é justamente compelir a parte ao
cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao
processo. Valendo conferir o que prelecionam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O
valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia
alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154570-12.2020.8.26.0000 - Voto no 38137 - Cássia/Fabiane
4
Na hipótese dos autos, a fixação da multa atendeu
integralmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bastando o agravante agir como determinado.
Além disso, a redução somente estimularia a
resistência ao cumprimento da ordem judicial, o que tornaria inócua
referida medida, retirando seu caráter coercitivo.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator